Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715898-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDUZINA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ALADIM TADEU FERREIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Conforme consta do despacho de ID no 63926601 proferido pelo juízo de origem, não há interesse na sucessão da parte recorrente em razão da natureza personalíssima do direito, evidenciando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 61813620, remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007